Tribunal: STJ
Processo: 1001798-66.2018.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101301 - DF(2025/0435928-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LELIA GUIMARAES CARVALHO RIBEIRO
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
MARCOS JOEL DOS SANTOS - DF021203
ALICE STREIT LUCENA - RS106712
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ORDINÁRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de Ação Ordinária, objetivando, declarar
a decadência do direito de a Administração cessar o pagamento dos
quintos; condenar a parte ré em obrigação de fazer, consistente no
restabelecimento do pagamento cessado dos valores referentes à
incorporação de quintos; condenar a ré em obrigação de fazer, para que
promova o retorno da autora ao quadro de ativos ou, então, seja mantida em
disponibilidade até que sobrevenha vaga. Na sentença, julgou-se os pedidos
improcedentes. No Tribunal
, a sentença foi reformada. O valor da
a quo
causa foi fixado em R$ 89.722,10 (oitenta e nove mil, setecentos e vinte e
dois reais e dez centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA55177629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 76244034-3e9d-45c2-98c7-061400478ec8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 76244034-3e9d-45c2-98c7-061400478ec8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101301 - DF(2025/0435928-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LELIA GUIMARAES CARVALHO RIBEIRO
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
MARCOS JOEL DOS SANTOS - DF021203
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ORDINÁRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de Ação Ordinária, objetivando, declarar
a decadência do direito de a Administração cessar o pagamento dos
quintos; condenar a parte ré em obrigação de fazer, consistente no
restabelecimento do pagamento cessado dos valores referentes à
incorporação de quintos; condenar a ré em obrigação de fazer, para que
promova o retorno da autora ao quadro de ativos ou, então, seja mantida em
disponibilidade até que sobrevenha vaga. Na sentença, julgou-se os pedidos
improcedentes. No Tribunal
, a sentença foi reformada. O valor da
a quo
causa foi fixado em R$ 89.722,10 (oitenta e nove mil, setecentos e vinte e
dois reais e dez centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54155314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:35
Código de Controle do Documento: f7a8968a-50bb-4966-9ad4-90adbb0fc0ab

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
1a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
CONSTITUCIONAL
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTRATURA FEDERAL QUINTOS INCORPORADOS
NO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO.
AUSÊNCIA DE DIREITO
LEI N. 8.112/90.
ADQUIRIDO Ã MANUTENÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL APÓS A POSSE EM
NOVO CARGO, SUBMETIDO A REGIME JURÍDICO DIVERSO. ADEQUAÇÃO DO
ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO STF.
II, NCPC. RE N.
ART. 1.040,
REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL 1 NOS TERMOS DO
587.371-RG/DF.
ART 1
040, II, DO NCPC, PROCEDE-SE A NOVO EXAME DA MATÉNA DECIDIDA NO
ACÓRDÃO, EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, RELATIVAMENTE A
EVENTUAL DIVERGÊNCIA DA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NO JULGAMENTO, SOB REPERCUSSÃO GERAL, DO RE N.
2 O ACÓRDÃO EM REVISÃO DIVERGE DA ORIENTAÇÃO DO
587.371-RG/DF
PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE "A GARANTIA
DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO, PREVISTA NO
O. XXXVI. DA
ART 5
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ASSEGURA AO SEU TITULAR TAMBÉM A
FACULDADE DE EXERCÊ-LO. MAS DE EXERCÊ-LO SOB A CONFIGURAÇÃO
COM QUE O DIREITO FOI FORMADO E ADQUIRIDO E NO REGIME JURÍDICO NO
ÂMBITO
DO
QUAL
SE
DESENVOLVEU
A
RELAÇÃO
JURÍDICA
CORRESPONDENTE. COM SEUS SUJEITOS ATIVO E PASSIVO, COM AS MÚTUAS
OBRIGAÇÕES E PRESTAÇÕES DEVIDAS", BEM AINDA QUE "AS VANTAGENS
REMUNERATÓRIAS ADQUIRIDAS NO EXERCÍCIO DE DETERMINADO CARGO
PÚBLICO NÃO AUTORIZA O SEU TITULAR, GUANDO EXTINTA A
CORRESPONDENTE RELAÇÃO FUNCIONAL. A TRANSPORTÁ-LAS PARA O
ÂMBITO DE OUTRO CARGO, PERTENCENTE A CARREIRA E REGIME JURÍDICO
DISTINTOS. CRIANDO. ASSIM. UM DIREITO DE TERTIUM GENUS. COMPOSTO
DAS VANTAGENS DE DOIS REGIMES DIFERENTES". 3. DO ENTENDIMENTO DO
STF, DECORRE GUE, ALÉM DA MUDANÇA DE CARGO, HOUVE A ALTERAÇÃO
DO REGIME JURÍDICO: REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES CIVIS DA
UNIÃO (
PARA A LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA
LEI N. 8.112/90)
NACIONAL (LEI COMPLEMENTAR N.
), MORMENTE EM SE VERIFICANDO
35/79
GUE A LEI REGULADORA DOS DIREITOS ATINENTES AO NOVO CARGO NÃO
PROTEGE O DIREITO PRETENDIDO NOS AUTOS 4. A PARCELA INCORPORADA
SÓ CONSTITUI DIREITO DO TITULAR ENQUANTO SUJEITO A REGIME
JURÍDICO DENTRO DO QUAL SE OPEROU A INCORPORAÇÃO. INGRESSANDO
EM REGIME JURÍDICO DIVERSO, O SERVIDOR NÃO FAZ MAIS JUS À
PERCEPÇÃO DA ALUDIDA PARCELA. A MENOS QUE HAJA PREVISÃO
EXPRESSA DO ESTATUTO EM SENTIDO CONTRÁRIO - O QUE. COMO VISTO,
NÃO OCORRE NA ESPÉCIE. 5. COMO SE NÃO BASTASSE COM A EMENDA
CONSTITUCIONAL N 19. DE
O
$ 4° DA
PREVIU O
04/06/1998
ART 39
CF/88
REGIME DE REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DE PODER POR SUBSÍDIO, QUE É
FIXADO EM PARCELA ÚNICA, VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER
GRATIFICAÇÃO, ADICIONAL, ABONO, PRÊMIO, VERBA DE REPRESENTAÇÃO
Documento eletrônico VDA54155314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:35
Código de Controle do Documento: f7a8968a-50bb-4966-9ad4-90adbb0fc0ab

OU OUTRA ESPÉCIE REMUNERATÓRIA. SÓ PODENDO SER ALTERADO POR LEI
ESPECIFICA, TORNANDO INCOMPATÍVEL O RECEBIMENTO DE VPNI 6
HIPÓTESE EM QUE AS VANTAGENS PESSOAIS DO ÇUTÇR, RÇLATIVPÇ AÇ>S
QUINJQÇ, INÇQRPQRÇDÇÇ NÇ RÇQIMÇ DA LÇI N FT
PÇLQ ÇXÇRÇÍÇIQ,
112/90,
Q^NDÇ TITULAR DÇ> CARQÇ> DE TÉCNICO LUDICIÁRIO. DE FUNÇÃO
COMISSIONADA DE DIRETOR DE SECRETARIA - FC-09. NÃO PODEM SER
MANTIDAS AOÓS O INGRESSO NA MAGISTRATURA FEDERAL, ISSO PORQUE
PASSOU A SER REGIDO PELA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL,
NAO HAVENDO NESTA PREVISÃO EXPRESSA PARA A PERCEPÇÃO DA
ALUDIDA VANTAGEM, IMPLICANDO O DIREITO POSTULADO NA LIDE EM
CRIAÇÃO DE UM REGIME JURÍDICO MISTO DE OBTENÇÃO DE VANTAGENS. 7.
EM RAZÃO DA INVERSÃO NA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA,
CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS, MEDIANTE APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). 8. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EXERCIDO PARA, ADEQUANDO O DECISUM AO PRECEDENTE MENCIONADO,
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA UNIÃO E À REMESSA OFICIAL PARA
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. COM INVERSÃO NA DISTRIBUIÇÃO DO
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

O acórdão recorrido examinou pedido de tutela de urgência formulado em
sede de apelação cível, em que a relatoria, ao afastar a subsunção do caso ao RE
(
. Para a antecipação da tutela recursal, o relator aplicou o
638.115/CE Tema 395/STF)
artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil 2015 (
, ponderando a
CPC/2015)
probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave (fls. 838).
A parte recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 105,
III, alínea “a” da CF/88.
A decisão de admissibilidade proferida pela Vice-Presidência inadmitiu o
Recurso Especial. Fundamentos aplicados: Súmula (
;
Súmula 7/STJ; Súmula 279/STF)
ausência de afronta ao artigo 1.022 do
divergência não comprovada; não
CPC/2015;
cabimento de REsp para reexame fático-probatório (fls. 1191-1192).
Em Agravo em Recurso Especial, o agravante impugnou os óbices de
inadmissibilidade, sustentando a tempestividade e cabimento do agravo (artigo 1.042 do
.
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA54155314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:35
Código de Controle do Documento: f7a8968a-50bb-4966-9ad4-90adbb0fc0ab

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Ocorre que, assim decidindo, o acórdão violou os arts. 489, §1o, IV e 1.022, I e II, à
medida que desconsiderou os argumentos trazidos nas contrarrazões ao recurso, essenciais a
compreensão da presente lide, atinente ao fato de que que não foi determinado o pagamento
de valores retroativos, referentes ao período entre julho de 2021 e novembro de 2023, além
de ter ocorrido a incorreta distribuição da sucumbência no caso concreto, bem como pela
desconsideração da evidente violação a dispositivos federais.
[...]
Não se discute aqui a legalidade do pagamento em questão, a qual será certamente
reconhecida pela Corte de Contas em breve, mas sim o procedimento adotado contra os
representados que não é suficiente “para propiciar adequado grau de certeza, segurança e
respeito aos direitos dos administrados”, segundo ordena o inciso IX do parágrafo único do
artigo 2o da Lei 9.784, de 1999.
[...]
Assim, à luz do artigo 38, III, da
e diante da natureza permanente
Lei no 8.625/1993,
da VPNI e determinação de seu pagamento até 30 de novembro de 2023, não há amparo
legal para se negar o pagamento dela até esta data à recorrente.
A exclusão, nesse contexto, não apenas representa interpretação indevida das normas
aplicáveis, mas também fere direito líquido e certo amparado por norma federal, sendo
imperioso o provimento do presente recurso especial.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
A documentação que instrui a última promoção aviada pela Apelante dá conta de a
Administração está diligenciando no sentido de exigir-lhe a devolução ao erário do
montante de R$ 159.798,38 (cento e cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e oito mil e
trinta e oito centavos -Ofício n°
).
3370.2021/DGP
Como é cediço, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.244.182 / PB,
processado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), entendeu o eg. STJ que
os valores erroneamente percebidos de boa-fé pelo servidor, devido a interpretação errônea,
Documento eletrônico VDA54155314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:35
Código de Controle do Documento: f7a8968a-50bb-4966-9ad4-90adbb0fc0ab

a má aplicação da lei ou, ainda, a erro da Administração, não estão sujeitos a devolução aos
cofres públicos.
[...]
Observa-se, de início, que houve expressa determinação no julgado de
impossibilidade de ressarcimento ao erário das parcelas percebidas pela parte autora,
considerando que as recebeu de boa-fé. Assim, nesse ponto, é de se reconhecer a existência
de contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão, sendo a hipótese de
se dar parcial provimento à apelação da parte autora, devendo ser acolhidos os embargos
declaratórios da União e da parte autora nesse particular.
[...]
Em conclusão, não têm os membros do Ministério Público direito à incorporação de
vantagens pessoais decorrentes de funções de direção, chefia ou assessoramento e o
adicional de aposentadoria. Todavia, devem ser resguardadas as balizas lançadas na
modulação dos efeitos do julgamento proferido na ADI 3834/DF.
Na hipótese, de acordo com a documentação juntada aos autos, verifica-se que a parte
autora teve os quintos incorporados à sua remuneração em virtude de decisão
administrativa, assim, deve ser aplicada a modulação dos efeitos da tese firmada pela
Suprema Corte.
[...]
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:35
Código de Controle do Documento: f7a8968a-50bb-4966-9ad4-90adbb0fc0ab

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.101.301 / DF
Número Registro: 2025/0435928-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017986620184013400
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LELIA GUIMARAES CARVALHO RIBEIRO
ADVOGADOS : RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
MARCOS JOEL DOS SANTOS - DF021203
ALICE STREIT LUCENA - RS106712
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55147655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:29
Código de Controle do Documento: f5ca0d65-fef3-4666-aba0-3260ae46c498

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:29
Código de Controle do Documento: f5ca0d65-fef3-4666-aba0-3260ae46c498